Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734792-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: RONALDO ANDRADE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF O paciente, que cumpre pena de 23 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, por feminicídio triplamente qualificado no âmbito doméstico e familiar, progrediu para o regime semiaberto e teve condicionada a concessão de benefícios externos ao cumprimento das sugestões do exame criminológico. Das sugestões, apenas uma não foi cumprida: participação no Grupo de Sensibilização sobre Violência Contra a Mulher. Sustenta o impetrante excesso de prazo para implementar as sugestões do exame criminológico. O Estado é responsável pelo não cumprimento da condição, pois tem prorrogado a participação do paciente no grupo. Pede o impetrante, em liminar, “que se reconheça o vilipêndio à razoável duração do processo, determinando prazo para que o Juízo de primeira instância aprecie o pedido antes do dia 26.08.2025” - data em que se encerra o prazo para participar das saídas temporárias de setembro/2025 (ID 75303449, p. 2). Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. O paciente preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em 15.8.24, tendo, o juiz ordenado a inclusão dele no grupo de sensibilização sobre violência contra a mulher, conforme sugerido no exame criminológico, realizado em 2019. Consta nos autos da execução que a participação do paciente no grupo foi prevista inicialmente para janeiro/25 (mov. 382.1). Não realizada, impetrou-se o HC 0705657-36.2025.8.07.0000, em 17.2.25. Concluiu a Turma que, dada a gravidade do crime, era imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico e que não havia demora injustificada na implementação da sugestão (consulta ao PJe). Interposto recurso ordinário do acórdão do Tribunal, o e. STJ, em 12.3.25, negou provimento ao recurso, mas recomendou fosse empregada maior celeridade na oferta de participação no grupo sobre violência contra a mulher (mov. 440). Previu-se, então, a participação do paciente no grupo que tinha previsão de acontecer em abril/25 (mov. 415.1). Não ocorrida a participação, a juíza da execução ordenou “a inserção urgente do apenado no grupo até julho”. Acrescentou que, “apesar da gravidade concreta do delito, o apenado não pode aguardar eternamente a implementação do exame criminológico para usufruir dos seus direitos, instrumentos aptos à ressocialização” (autos da execução, mov. 469). Impetrado HC da decisão da MM. Juíza da VEP, a Turma denegou a ordem ao fundamento de havia previsão de participação do paciente no grupo que seria formado em julho, data próxima à da impetração. Decorrido o mês de julho, o paciente não foi inserido no grupo sugerido pelo exame criminológico, conforme ordenado pela juíza da execução e confirmado pelo Tribunal no julgamento do HC. E ele aguarda exame, pela VEP, de novo pedido de concessão de benefícios externos, feito em 30.7.25 (mov. 494). Dada a gravidade do crime – feminicídio triplamente qualificado no âmbito doméstico e familiar -, mostra-se proporcional e adequado observar as recomendações do exame criminológico para conceder benefícios externos. No entanto, consoante exposto acima, realizado o exame criminológico há mais de 6 anos (ano de 2019 – mov. 1.1), não foram ainda cumpridas todas as suas recomendações. E o cumprimento da exigência, que não é complexa - participação em grupo de violência doméstica - depende da disponibilização, pelo Estado, de vaga no grupo ao paciente. O paciente não pode mais ser prejudicado pela mora estatal. Defere-se a liminar para que a VEP examine, até o dia 26.08.25, o pedido de liberação da exigência de participação no Grupo de Sensibilização sobre Violência Contra a Mulher como requisito para a concessão de benefícios externos feito pelo paciente (mov. 494). Comunique-se e requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES